Tribunal: TJDFT
Processo: 0712335-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0712335-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: MULTIVIDA CLINICA MEDICA AMBULATORIAL LTDA, NIVALDO RIBEIRO DA SILVA, RAINERO FARIAS DE SOUSA, GLAUBER JOSE NUNES, HUMBERTO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: PL CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA, GEORGIOS PANTELIS LEDAKIS DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MULTIVIDA CLÍNICA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA contra a decisão de ID 45459329 (autos de origem), que indeferiu o pedido de natureza liminar. Afirma, em suma, que os bens foram retirados do local, impedindo o prosseguimento da atividade empresarial; que houve erro de premissa da decisão, bem como omissão das informações prestadas pelo Oficial de Justiça que cumpriu a diligência; que as fotos foram retiradas antes do início do arresto, não refletindo a situação atual da clínica. Requer, ao final, a reconsideração da decisão liminar. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese sob exame, a parte embargante afirma que houve erro de premissa na decisão embargada, a partir de omissão da certidão emitida pelo Oficial de Justiça, uma vez que houve efetiva retirada dos bens móveis do local. Todavia, é importante salientar que os documentos que constavam nos autos principais até a data da prolação da decisão embargada (6/4/2023) indicavam o arresto e a avaliação dos bens móveis, mas não a retirada do local. As fotografias que acompanharam a certidão de ID 153927164 (autos de origem) apontavam que os bens permaneciam no local indicado para a clínica. A parte agravante deixou de instruir o agravo de instrumento com as fotografias, que foram apresentadas somente nos embargos de declaração. Nesse cenário, o que se revela não é a omissão na decisão monocrática, mas divergência sobre a questão de fundo (impossibilidade de continuidade de atividade empresarial) a partir de elementos que foram apresentados posteriormente à análise da decisão liminar. Desse modo, a questão será objeto de deliberação pelo órgão colegiado, não se verificando o vício apontado nos embargos de declaração. Ante o exposto, conheço e REJEITO os embargos de declaração. Int Brasília/DF, 23 de maio de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora